Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MÃE DAS ALIMENTANDAS. PRESCINDIBILIDADE. PREJULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
3. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência, ou mínimo existencial; também não podem ter por critério a reposição ou manutenção de padrão de vida elevado que vigorava na vigência do casamento. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
4. A avaliação de todos os parâmetros de alteração/exclusão dos alimentos é complexa e requer, necessariamente, a dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se viabilize a formação da convicção judicial, a ser realizada durante a instrução do processo.
5. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
6. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
7. Ante a ausência de prova inequívoca da alteração substancial das condições do alimentante, tampouco das necessidades dos alimentados, é incabível a revisão provisória dos alimentos em medida antecipatória, sem a oitiva da parte contrária.
8. A menção sobre a existência de indícios desfavoráveis ao alimentante não caracteriza prejulgamento da causa.
9. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido.